Tribunal: TJDFT
Processo: 0707137-37.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ALTO VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS. INFORMAÇÕES FALSAS. AUSÊNCIA DE PROVA. DECLARAÇÕES DOS MENORES ENVOLVIDOS NO CRIME. VALOR PROBATÓRIO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. NATUREZA FORMAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, sobretudo se corroborada pelos demais elementos de prova.
2. “O depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso”. Precedente.
3. A simples alegação de que as testemunhas, compromissadas pelo Juízo, prestaram informações falsas quando interrogadas, sem a devida comprovação do fato alegado, não tem o condão de desconstituir os depoimentos, motivo pelo qual são válidos para a formação da convicção do juízo.
4. Embora possa ter havido mudança nos depoimentos dos menores envolvidos no delito, em juízo, suas declarações possuem valor probatório e podem demonstrar a materialidade e autoria em conjunto com as demais provas dos autos.
5. O reconhecimento dos adolescentes, pelo gerente da loja onde ocorreu o roubo, como os autores do delito e, a confirmação desses de que estavam na companhia do réu, naquela ocasião, demonstra a participação, do réu, no crime.
6. O crime de corrupção de menores tem natureza formal, bastando para sua configuração que o agente tenha praticado conduta ilícita na companhia de menor de idade (Súmula 500 do c. STJ). Assim, é irrelevante que o menor esteja corrompido em razão da prática de delitos anteriores.
7. Comprovada a participação dos menores no cometimento do roubo junto a réu imputável, resta configurado o crime de corrupção de menores.
8. A prática do crime de roubo mediante concurso de pessoas torna o delito mais reprovável, o que permite a avaliação negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena, considerando a presença de duas majorantes e a possibilidade de uma delas ser utilizada na fase inicial, permanecendo a remanescente na terceira.
9. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, haja vista o não preenchimento dos requisitos dispostos no art. 44, do CP.
10. Considerando a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos e a existência de circunstância judicial desfavorável, não há como se oferecer a suspensão condicional da pena, conforme o art. 77, do CP.
11. Recurso conhecido e desprovido.